Tribunal: TJSP
Processo: 2070456-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida antecipação de progressão para o regime aberto – Via inadequada para análise do pedido – Não conhecimento
O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. A matéria deveria ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução

Habeas corpus – Prisão

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida antecipação de progressão para o regime aberto – Via inadequada para análise do pedido – Não conhecimento
O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. A matéria deveria ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução

Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, uma vez que, na eventual concretização de um contágio – que poderá ocorrer de igual modo estando ele em prisão domiciliar – o reeducando receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
O preenchimento de requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ não necessariamente resulta na concessão de prisão domiciliar, devendo ser analisado cada caso concreto.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070456-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIONATA
ANTUNES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070456-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23895
Habeas Corpus n. 2070456-43.2020 Campinas
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: DIONATA ANTUNES DE OLIVEIRA
Habeas corpus Pretendida antecipação de progressão para o
regime aberto Via inadequada para análise do pedido Não
conhecimento
O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar decisão
que indeferiu pedido de livramento condicional. A matéria deveria
ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça,
mas em sede de Agravo em Execução
Habeas corpus
Prisão domiciliar
Pandemia pelo
Coronavírus
Ilegalidade da permanência do paciente na
prisão não caracterizada Constrangimento ilegal inexistente
Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, uma vez que, na eventual
concretização de um contágio que poderá ocorrer de igual modo
estando ele em prisão domiciliar o reeducando receberá todo o
tratamento
médico
necessário
não
apenas
pelo
hospital
penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
O preenchimento de requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ
não necessariamente resulta na concessão de prisão domiciliar,
devendo ser analisado cada caso concreto.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas
ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios
que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia
pela OMS.
Vistos.
A Defensoria Pública, por intermédio do Defensor
Público Felipe do Amaral Matos, impetra o presente pedido de habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de DIONATA ANTUNES DE
OLIVEIRA, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070456-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
parte do MM. Juíza da Unidade Regional de Departamento de Execução
Criminal da 4a Região (“DEECRIM 4a RAJ”), que indeferiu pedido para
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional
para prisão domiciliar, antecipando-se a progressão de regime.
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia mundial de
Covid-19, deveria ser o paciente colocado em prisão domiciliar na qual
poderá manter-se em isolamento.
Assevera-se ainda que, conforme teria sido veiculado
na mídia, o estabelecimento prisional no qual o paciente está recolhido
estaria infectado pelo “coronavírus”. A superlotação e insalubridade dos
presídios, como um todo, impossibilitaria, ademais, a adoção das
necessárias medidas de higiene bem como o afastamento entre as pessoas
recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada a disseminação do
mencionado vírus.
Argumenta-se, ainda, que os presos já suportam
problemas de saúde que os fragiliza diante do “novo coronavírus", podendo
ocorrer verdadeiro “genocídio”, caso a doença se instale nas unidades
prisionais.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para serem
beneficiados com a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e dispensada a apresentação de
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 52/55) a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
ordem.
É o relatório
O presente writ deve ser parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não comporta concessão.
Trata-se de paciente reincidente condenado à pena de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070456-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos
art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, atualmente recolhido no
Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, com término de
cumprimento de pena previsto para 14 de fevereiro de 2022.
Quanto ao pedido de progressão antecipada de regime,
indeferida pelo MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais, a via eleita
não se presta a funcionar como substitutivo do agravo em execução,
recurso cabível para o reexame da matéria ora ventilada, sendo inviável, no
restrito âmbito do writ, o enfrentamento do tema levantado na impetração.
Ao sentenciado competia manifestar seu inconformismo
pela via recursal adequada, que é o agravo em execução.
Quanto ao pleito do impetrante no tocante à concessão
de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor dos ora pacientes,
devido à pandemia de Covid-19, o presente writ não comporta concessão.
Não se ignora que o reeducando, por estar recolhido em
regime
intermediário,
preenche
certos
requisitos
apontados
na
Recomendação n. 62 do CNJ, uma vez que a colocação em prisão
domiciliar, mediante condições, destina-se a condenados que estejam em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, III, da Recomendação n. 62 do CNJ),
ou depende de relatório médico concernente ao suspeito de estar infectado
pelo Covid-19 (art. 5o, IV, da Recomendação n. 62 do CNJ), além da
comprovação de que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento.
Conquanto o Conselho Nacional de Justiça tenha, em
sua Resolução no 62, efetivamente recomendado fosse verificada a
possibilidade de concessão de prisão domiciliar de condenados em regime
intermediário, fato é que aludida recomendação não se reveste, de qualquer
modo, de caráter vinculante, sendo necessária análise mais detalhada,
inclusive do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a fim de
verificar a adequação ou não do regime domiciliar, o que foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070456-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observado pelo Juízo da Execução Criminal, conforme se observa às fls.
33/34.
No sentir desse juízo, o deferimento do pedido depende de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o
reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
No mesmo sentido, o paciente não comprovou
enquadrar-se no grupo de vulneráveis do Covid-19, nem tampouco restou
demonstrada a impossibilidade de o pacientes receber tratamento que se
faça eventualmente necessário no respectivo estabelecimento prisional em
que se encontra, de modo que, na eventual concretização de um contágio
(ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando
receberá o tratamento médico necessário pelo hospital penitenciário ou pela
rede pública do Sistema Único de Saúde.
É oportuno mencionar que as informações obtidas são
no sentido de que a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) vem
seguindo as determinações do “Centro de Contingência do Coronavírus”,
avaliando permanentemente o direcionamento de práticas para o combate
ao vírus, conforme medidas de higiene e distanciamento preconizadas
pelos órgãos de saúde1, adotando medidas preventivas contra a propagação
da infecção pelo “novo coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as condições
precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no que se refere à
superlotação e insalubridade das unidades prisionais, cuida-se de fatos
públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da
1 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070456-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pandemia pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o “estado
de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de decisão
liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, não se
determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisium não restou,
ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, que
asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação de
cada preso.2
Pondere-se, ainda, como se não suficiente, o ora
paciente é reincidente doloso e, atualmente, cumpre pena pela prática de
crime hediondo, que provoca pânico e temeridade social, devendo
prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, principalmente no
atual cenário, momento em que a sociedade se encontra particularmente
vulnerável.
Já se observou que, na medida em que o paciente está
recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens
jurídicos mais relevantes, no caso concreto a incolumidade pública, ou
mesmo fracassado em não recidivar em práticas criminosas (no caso dos
autos, ele é igualmente reincidente), custa a crer não apenas que ele não
vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que
se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o
compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em
casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio
por mencionada pandemia.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070456-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência paciente no regime prisional em que se encontra, não se
pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator